Tribunal: TJMT
Processo: 0000286-89.2004.8.11.0087
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000286-89.2004.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2473-24 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), WILIANS BARROSO BASTOS - CPF: 958.546.811-53 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL VERIFICADO – ART. 1.022, III, CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O art. 494, I, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

II - Embargos de declaração acolhidos apenas para corrigir o ERRO MATERIAL, constando como parte apelante o BANCO DO BRASIL S.A., substituindo todos os termos onde constam equivocadamente o BANCO BRADESCO S.A., inclusive determinando a republicação do acórdão corrigido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de acórdão proferida em sede de apelação cível de n. 0000286-89.2004.8.11.0087, onde litiga WILIANS BARROSO BASTOS.

Prolatado o acórdão sob ID. 227467160 o dispositivo ficou expresso nos seguintes termos: (...) Isto posto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença proferida pelo juízo a quo, determinando o retorno dos autos à 1a instância para regular processamento a fim de conceder o contraditório e a ampla defesa ao credor com a sua intimação para opor eventual fato impeditivo à incidência da prescrição, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC/2015. (...).

Em apertada síntese, requer o embargante em seu recurso sob ID. 228064661 a correção do erro material com o provimento dos Embargos de Declaração, a fim de corrigir o nome da parte recorrente, constando o nome correto do Apelante, qual seja, BANCO DO BRASIL S.A.

Sem contrarrazões (id. 233325158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024